Tribunal: TJDFT
Processo: 0725776-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725776-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: LILIANE GONCALVES DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos de origem é possível constatar que o procurador da agravada renunciou aos poderes; assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a questão, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator